Tribunal: TJMT
Processo: 1018801-81.2025.8.11.0003
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018801-81.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tarifas]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 026.170.419-21 (RECORRENTE), FLAVIO SILVA BATISTA - CPF: 302.322.688-19 (ADVOGADO), BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA - CNPJ: 38.056.833/0002-28 (RECORRIDO), JOSE MIGUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 063.337.928-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

RECURSO INOMINADO Nº

1018801-81.2025.8.11.0003.

ORIGEM:
2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

RECORRENTE:
MARIA DE FATIMA DE SOUZA GRACIANO

RECORRIDO:
BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 16 a 18/06/2026

(PLENÁRIO VIRTUAL)

SÚMULA DE JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A Requerente ingressou com a presente ação aduzindo
a ocorrência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário no valor total de R$ 476,67, sob a rubrica “BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO”. Afirma que jamais contratou tais serviços. Pugna pela repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

2. O Requerido não comprovou a contratação dos serviços pela parte Autora, deixando de trazer elementos comprobatórios da alegação, não cumprindo o ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, inciso II, do CPC, conforme mencionado em sentença .

3.

A sentença de parcial procedência: “
Ante o exposto, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
da pretensão inicial, para
DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes e a nulidade dos débitos discutidos;
CONDENAR
a Ré a restituir ao Autor, a quantia de R$ 476,67 (quatrocentos e setenta e seis reais e sessenta e sete centavos), sem prejuízo das que foram descontadas durante a lide, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir da retenção, acrescido de juros correspondente à taxa Selic,
deduzido o índice de atualização monetária
, a partir da citação; declaro extinto o feito, com resolução do mérito, a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
.”
A

insurgência da parte reclamante/recorrente quanto ao arbitramento de

dano moral e que a restituição seja da forma dobrada.

4. A Autora não suportou situação ensejadora do dever de indenizar, mormente porque não houve comprovação da tentativa de solução na esfera administrativa.

5.A propósito, no mesmo sentido é o entendimento desta e. Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - DESCONTOS INDEVIDOS CONTA CORRENTE - ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO - INEXISTÊNCIA DE CONTRATO LEGITIMADOR DA COBRANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA -
AUSENTE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
- DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do requerente, pois deixou de apresentar contrato legitimador das cobranças efetuadas na conta corrente do consumidor, os quais o mesmo desconhece.
2. Apesar de ter sido vítima de cobranças indevidas, o autor não suportou situação ensejadora do dever de indenizar, mormente porque não houve tentativa de solução na esfera administrativa.
3. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
4. A parte recorrida não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC, de modo que não ficou demonstrada nos autos a situação vexatória aludida na inicial.
5. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.
6. Inexistindo contrato autorizador das cobranças, é devida a restituição dos valores indevidamente cobrados, conforme determinado na sentença.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1004120-87.2022.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023)

6.

A devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige demonstração de má-fé, o que não se verifica no caso concreto, razão pela qual a restituição deve ocorrer na forma simples.

7.A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8.
Recurso conhecido e não provido
.
Condeno
a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95
, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito – Relator

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

VOTO

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026